Tribunal: TCU
Processo: 035.865/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração contra decisão pela irregularidade das contas da responsável, com sua condenação ao pagamento de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Alderi de Oliveira Caju ao Acórdão 9611/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração contra decisão pela irregularidade de suas contas, com sua condenação ao pagamento de débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.